Tribunal: STJ
Processo: 0800661-46.2022.8.02.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895612 - AL(2025/0109092-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MAYARA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem
art. 1.022
recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade,
contradição, omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem
acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o
decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA55093991 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/03/2026 19:20:08
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: a2c35144-3476-4d85-897e-f43bc307453f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895612 - AL (2025/0109092-9)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: MAYARA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC, constituem recurso
art. 1.022
de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição,
omissão ou erro material -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a
parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.
2. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por MAYARA FERREIRA DA
SILVA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante, nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo e, com
fundamento no
III, do CPC, não conheceu do recurso especial.
art. 932,
3. Agravo interno não provido.

Em suas razões recursais, a parte embargante defende que o v. acórdão é
obscuro, contraditório e omisso, considerando o fato de que o Colegiado não
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

observou que para a hipótese não se aplicam as Súmulas 284/STF, tanto no que diz
respeito à falta de fundamentação, quanto ao que diz respeito à ausência de
negativa de prestação jurisdicional, Súmulas 5 e 7/STJ e 211/STJ.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração, opostos por MAYARA FERREIRA DA
SILVA, contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno
interposto pela parte embargante.
Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja, no julgado impugnado,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A parte embargante defende que o v. acórdão é obscuro, contraditório e
omisso, porquanto o Colegiado não observou que para a hipótese não se aplicam as
Súmulas 284/STF, tanto no que diz respeito à falta de fundamentação, quanto ao
que diz respeito à ausência de negativa de prestação jurisdicional, Súmulas 5 e 7/STJ
e 211/STJ.
De início, convém ressaltar que, para a hipótese, a decisão unipessoal,
outrora agravada, entendeu somente pela incidência da
(e-STJ fl. 975),
Súmula 7/STJ
não sendo, por isso, o caso de se analisar a não incidência da
como
Súmula 5/STJ
apontado pela parte embargante (e-STJ fl. 1014).
Com relação à alegada omissão por não incidência da
no
Súmula 284/STF
tocante à negativa de prestação jurisdicional, mesmo sustentando a parte
embargante que opôs embargos de declaração, demonstrando a ocorrência dos
vícios, porém, alguns deles não foram sanados pelo TJ/AL, o que evidencia a
ocorrência da violação ao
do
razão não lhe assiste.
art. 1.022
CPC/2015,
No caso, destaca que o TJ/AL deixou de sanar os seguintes vícios: “(b)
§ 1o da lei n.o 6.938/91 e
e 927, do CC, visto que a apuração de
art. 14,
art. 186
ambos os danos sofridos (dano moral e material) se trata de direitos distintamente
tutelados e que se o acordo abrange apenas os danos materiais, os danos morais
devem ser analisados pelo d. Juízo através da ação de origem; (c)
e 424 do
art. 421
CC e
I, IV e §1o do CDC, visto que um Negócio Jurídico é nulo, se não houver
art. 51,
necessária observância tanto na função social do contrato, quando ao princípio da
equidade das obrigações; e (d)
caput, e 34, inciso VIII, do EOAB e
§
art. 22,
art. 85,
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

14, e 90, caput, e §2o do CPC, na medida em que não foram respeitados os contratos
de prestação de serviço celebrados entre o presente patrono e a parte recorrente.”
(e-STJ fl. 1013)
Como dito, sem razão a parte embargante, uma vez que na petição de
recurso especial não indicou nenhum vício que teria sido cometido pelo TJ/AL ao
julgar o Agravo de Instrumento interposto, ao contrário, apresentou dissertação
vaga e com fundamentação deficiente. (e-STJ fls. 754-756)
Ademais, o TJ/AL se manifestou no seguinte sentido (e-STJ fls. 745-746):
“9. No caso dos autos, analisando detidamente a redação da decisão
guerreada, pode-se perceber, pela clareza de seus fundamentos e coerência destes
com a conclusão resultante, que não há que se falar em omissão a respeito da
extinção parcial do feito originário. Isto porque o acórdão consignou expressamente
que a conclusão adotada ocorreu em atenção à existência de renúncia e desistência
expressa a eventuais direitos remanescentes, conforme certidões de objeto e pé
anexadas aos autos principais, tendo por consequência lógica a necessidade de
extinção parcial do feito de origem, sem resolução do mérito em relação às partes
recorrentes.
10. Deveras, o acórdão embargado solucionou a questão de forma
devidamente fundamentada, após minuciosa análise fática e jurídica dos dados
constantes nos autos, não havendo que se cogitar em falha que possa ser sanada por
meio de embargos de declaração, no tocante às transações individuais realizadas
perante a Justiça Federal.
11. Melhor sorte não assiste aos recorrentes no que diz respeito à tese de
omissão referente às verbas sucumbenciais, porquanto o decisum colegiado indeferiu
claramente o referido pleito, por entender que a questão deveria ser discutida em
ação própria.”
Já no que tange à alegada omissão por incidência da Súmulas 5 e 7/STJ,
sendo que, com relação à incidência da
vale a observação inicial
Súmula 5/STJ,
anterior, mesmo defendendo que o recurso não trata de reexame do mérito do
Agravo de Instrumento, mas sim da análise de violações diretas às legislações e
jurisprudência, melhor sorte não assiste à parte embargante, uma vez que a decisão
unipessoal, outrora agravada, foi objetiva e consignou que:
“- Do reexame de fatos e provas
Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere ao fato de que
“imperioso consignar que se verifica a existência de certidões de objeto e pé exaradas
pela 3a Vara da Justiça Federal em Cumprimentos de Sentença (fls.1.214/1.215 dos
autos originários), atestando a realização de acordos entre a agravada e a agravante, o
qual confere quitação irrevogável à agravada em relação a danos extrapatrimoniais,
inclusive com renúncia e desistência expressas a eventuais direitos remanescentes”,
“o caderno processual revela que a agravante de fato celebrou
bem como de que
transação com a agravada, incluindo a compensação a título de danos morais, motivo
porque há de se concluir que não persiste o interesse processual na demanda
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

originária, a qual trata justamente de reparação por prejuízos extrapatrimoniais”,
exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
” (e-STJ fl. 975)
Súmula 7/STJ.
Nesse momento, convém destacar o que restou consignado pelo TJ/AL (e-
STJ fl. 218-219), o qual analisou o teor da Certidão de objeto e pé e que permite
manter a incidência da Súmula 7/STJ:
“CERTIFICO que as partes, ambas devidamente representadas por
advogado e/ou defensor público, firmaram instrumento particular de transação
extrajudicial, submetido à homologação judicial por este D. Juízo nos termos do
b, do CPC, nos autos do cumprimento de sentença acima indicado,
Art. 487, inciso III,
já tendo sido comprovado o seu cumprimento nos autos mediante o pagamento de
indenização pela Braskem em favor do(a) beneficiário(a).
CERTIFICO ainda que com o referido acordo, o(a) beneficiário(a) conferiu
quitação irrevogável à Braskem S/A, respectivas companhias subsidiárias,
subcontratadas, afiliadas, controladoras, cessionárias, associadas, coligadas ou
qualquer outra empresa dentro de um mesmo grupo, sócios, representantes,
administradores, diretores, prepostos e mandatários, predecessores, sucessores e
afins, todos os seus respectivos empregados, diretores, presidentes, acionistas,
proprietários, agentes, corretores, representantes e suas seguradoras/resseguradoras,
de quaisquer obrigações, reivindicações e pretensões e/ou indenizações de qualquer
natureza, transacionando todos e quaisquer danos patrimoniais e/ou
extrapatrimoniais relacionados, decorrentes ou originários direta e/ou indiretamente
da desocupação de imóveis em razão do fenômeno geológico verificado em áreas da
Cidade de Maceió/AL, bem como todos e quaisquer valores e obrigações daí
decorrentes ou a ela relacionados, nada mais podendo reclamar a qualquer título, em
Juízo ou fora dele.
CERTIFICO também, que nos termos do acordo, o(a) beneficiário(a)
renunciou e desistiu de eventuais direitos remanescentes decorrentes da
desocupação, para nada mais reclamar em tempo algum, expressamente
reconhecendo que não possui mais qualquer direito e que se absterá de exercer,
formular ou perseguir qualquer demanda, ação ou recurso de qualquer natureza,
perante qualquer tribunal ou jurisdição, comprometendo-se a pleitear a desistência de
todas e quaisquer demandas judiciais e/ou administrativas e de suas respectivas
pretensões, iniciadas no Brasil ou em qualquer outro país, respondendo por todas as
custas administrativas e/ou processuais e honorários advocatícios remanescentes e
não contemplados no acordo.”
Em continuidade, quanto à omissão no tocante à incidência da
por mais uma vez, a decisão unipessoal foi objetiva e entendeu
Súmula 211/STJ,
pela incidência da
mesmo que a parte embargante aduza que
Súmula 211/STJ,
houve o prequestionamento em relação à tese de violação ao direito dos advogados
aos honorários.
Nesse ponto, inclusive, vale destacar o entendimento do TJ/AL (e-STJ fl.
221), o qual levou ao entendimento da incidência do referido óbice sumular:
“15 Quanto ao pleito subsidiário no sentido de que seja "realizada a
fixação e retenção do percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa dada
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

em favor de cada morador envolvido e integrante no polo ativo do presente processo
judicial, conforme acordado em contrato firmado entre o(s) Agravante(s) e os
advogados que esta subscrevem" (fl. 22), compreendo que também não merece
guarida, na medida em que se trata de matéria alheia àquela discutida nos autos
originários, devendo ser tratada em ação própria.”
Não obstante o consignado, observou-se, no momento da decisão
unipessoal, situação apontada pelo TJ/AL (e-STJ fl. 222), a qual não permitiria
concluir pela não incidência da Súmula 211/STJ:
“18 A despeito disso, me parece plausível o pedido de envio de ofício a
OAB "para que seja instaurado procedimento administrativo ético-disciplinar para
apuração de eventuais violações ao Código de Ética e ao Estatuto da OAB, pelo
patrono do agravante", por vislumbrar que o Bel. David Alves de Araújo Júnior (OAB
/PR 44.111 e OAB/AL 17.257A) representou os interesses da parte Agravantes na
realização do acordo extrajudicial e na homologação deste perante a 3a Vara Federal
desta Capital (fls. 71/76), sendo-lhe garantido, no bojo do Programa de Compensação
Financeira, o recebimento do montante equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
do acordo, em que pese afirme nas razões do recurso em epígrafe que "é necessário
resguardar os direitos e prerrogativas dos presentes advogados. Como já dito, eles não
participaram das negociações" (sic, fl. 19).”
Por fim, no tocante à alegada omissão por não concordância da parte
embargante quanto à incidência da
sustentando que impugnou
Súmula 284/STF,
especificamente os fundamentos do acordão e não há deficiência na
fundamentação, sendo possível a compreensão da controvérsia, não há como ser
acolhido o posicionamento defensivo, uma vez que a decisão unipessoal foi clara
nesse aspecto também (e-STJ fl. 975):
“- Da fundamentação deficiente
Os argumentos invocados pela parte agravante não demonstram como o
acórdão recorrido violou os arts. 186, 927, CC, 85, § 14, 90, § 2o, CPC, 22, 34, VIII,
o que importa na inviabilidade do recurso especial ante a incidência da
Lei 8.906/94,
”
Súmula 284/STF.
Analisando-se o entendimento do TJ/AL e o que restou consignado na
Certidão de objeto e pé, é possível averiguar que não há qualquer vicio a ser sanado
quanto à incidência da
por isso correta a decisão unipessoal,
Súmula 284/STF,
outrora agravada.
Desta forma, malgrado o inconformismo da parte embargante, da leitura
dos embargos opostos, conclui-se que razão não lhe assiste.
As alegações da parte embargante não demonstram que o acórdão
embargado padeça de obscuridade, contradição e omissão, mas, ao contrário,
percebe-se nitidamente que o desejo da parte embargante é que seja dado
provimento aos embargos de declaração para que haja uma modificação do julgado.
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

No entanto, restou clara a análise das razões do agravo interno, que ora se
embarga, e os fundamentos apresentados nos embargos de declaração revelam
apenas inconformidade e o nítido desejo de atribuir a eles efeitos infringentes, de
abrangência incompatível com a natureza deste recurso.
Desta forma, conclui-se que o presente recurso não reúne os pressupostos
específicos para o seu acolhimento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração no agravo interno
no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA53964088 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 06/02/2026 20:45:33
Código de Controle do Documento: b66e6add-8e92-4c59-9a08-4bc494b8b5e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.895.612 / AL
Número Registro: 2025/0109092-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07100069320208020001 08006614620228020000 08038366120194058000 7100069320208020001
8006614620228020000 8038366120194058000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MAYARA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MAYARA FERREIRA DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
TERMO
Documento eletrônico VDA55073466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 05ead14e-ab86-443f-9596-0f1a89b854c0

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073466 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:43:56
Código de Controle do Documento: 05ead14e-ab86-443f-9596-0f1a89b854c0